Tribunal: TCU
Processo: 029.805/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1024/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Gilberto Martins (peça 84-87) em face do Acórdão 7436/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 64), por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.805/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.286/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.285/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Gilberto Martins (XXX.416.848-XX) 1.3. Recorrente: Gilberto Martins (XXX.416.848-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Ivan de Almeida Sales de Oliveira (OAB/SP 272.107). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.